Tribunal: TJDFT
Processo: 0753077-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753077-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: DALGLIS MARTINS CASSIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzana Alves de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0701548-78.2018.8.07.0014, que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da devedora até a integral satisfação do débito. Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente postulou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da parte devedora até a integral satisfação do débito. Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor. (Acórdão 1250032, 07005473220208070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 30/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, ainda não foram esgotados todos os meios disponíveis para a solvência do débito, bem como não restou demonstrado que a constrição não prejudica a subsistência do devedor, situação que possibilitaria afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pela parte exequente na petição de ID 255552048. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. A agravante sustenta que é possível o desconto mensal de 10% do salário do devedor, a ser retido diretamente em folha de pagamento e repassado ao credor, até satisfação integral do débito, com base na jurisprudência do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Destaca que “A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mitigou a regra da impenhorabilidade salarial e entendeu que não é estritamente necessário esgotar todos os meios disponíveis para a solvência do débito antes de se deferir a penhora parcial do salário, desde que respeitado o mínimo existencial.” A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.874.222/DF; AgInt no AREsp 1.612.084/DF), que autorizam a penhora de percentual dos vencimentos do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a dignidade e o mínimo existencial. Ao final, requer o provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% (dez por cento) do salário da devedora até a integral satisfação do débito. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator